Tribunal: TJDFT
Processo: 0740575-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL A PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA, ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME JUDICIAL DO MÉRITO DA PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu de mandado de segurança impetrado em face de ato da Juíza de Direito da 7a Vara Criminal de Brasília, que homologou a promoção de arquivamento do inquérito policial instaurado para apurar supostos maus-tratos a animal (art. 32, §1o-A, da Lei no 9.605/1998), praticados por médica veterinária em desfavor de cão de propriedade do impetrante, que veio a óbito. O agravante sustenta que a decisão de arquivamento foi prematura e teratológica, requerendo a retratação da decisão monocrática e o prosseguimento das investigações.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível mandado de segurança para impugnar decisão judicial que homologa arquivamento de inquérito policial requerido pelo Ministério Público; e (ii) verificar se a decisão homologatória ou a promoção de arquivamento apresentam manifesta teratologia, ilegalidade ou abuso de poder que justifiquem a atuação excepcional do Judiciário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É incabível mandado de segurança para impugnar decisão judicial que homologa o arquivamento de inquérito policial requerido pelo Ministério Público, salvo em casos de manifesta teratologia ou ilegalidade.
4. Constatado, no caso concreto, que o órgão ministerial fundamentou a promoção de arquivamento na ausência de dolo — elemento subjetivo imprescindível à configuração do tipo penal de maus-tratos (Lei no 9.605/1998, art. 32) —, não se verifica qualquer vício de legalidade na manifestação ou na homologação judicial.
5. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que não cabe mandado de segurança contra decisão que acolhe a promoção de arquivamento formulada pelo Ministério Público, uma vez que tal ato decorre de prerrogativa constitucional do órgão acusador (STJ, AgRg no RMS 74.271/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5a Turma, j. 26/02/2025; AgRg no RMS 73.354/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 12/02/2025).
6. Nos termos da Súmula 267 do STF, o mandado de segurança não se presta ao controle de ato judicial passível de recurso ou correição, salvo em casos de manifesta teratologia, o que não se configura quando a decisão é devidamente motivada e observados os requisitos legais.
7. A homologação do arquivamento foi acompanhada da devida comunicação ao tutor do animal e à investigada, assegurando a possibilidade de revisão ministerial no prazo de 30 (trinta) dias (CPP, art. 28, §1o), inexistindo, assim, qualquer violação ao devido processo legal.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso não provido.